Tribunal: TJES
Processo: 5006337-54.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006337-54.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO LEONEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, na qual se alegou ter havido induzimento a erro para contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em vez de empréstimo consignado tradicional, sustentando desconhecimento da modalidade pactuada e onerosidade excessiva decorrente da dinâmica dos descontos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado é válido ou se houve vício de consentimento por erro substancial; (ii) verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se são devidas restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato juntado aos autos identifica de forma expressa e destacada a modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, contendo cláusulas claras acerca do funcionamento do produto, do desconto mínimo em folha e dos encargos rotativos aplicáveis.

A adesão ao instrumento contratual ocorre com acompanhamento da filha do apelante, que assinou a rogo, inexistindo prova de que sua representante possuía limitação que comprometesse a compreensão dos termos pactuados.

A disponibilização de valores por meio de saque ou transferência constitui forma legítima de utilização do limite do cartão consignado, não descaracterizando a natureza jurídica do produto contratado.

A mera alegação de onerosidade excessiva, decorrente da cobrança de juros rotativos, não torna nulo o contrato, pois tal dinâmica é inerente à modalidade de cartão consignado, regulamentada pela Lei nº 10.820/2003 e normativas do INSS, inexistindo prova de abusividade concreta.

A ausência de demonstração mínima de vício de consentimento, falha informacional ou conduta ilícita do banco afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do contrato de cartão de crédito consignado
deve ser declarada
quando o instrumento contratual apresenta informações claras quanto à modalidade contratada e seus encargos.

Ausente prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação, são indevidas a declaração de nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001024-97.2021.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5003464-03.2023.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006337-54.2025.8.08.0030

APELANTE:
BENEDITO LEONEL

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITO LEONEL
contra a sentença (ID. 16422438) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais" ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser beneficiário da Previdência Social e que, ao buscar crédito consignado, teria sido induzido a erro pela instituição financeira, que formalizou um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional pretendido. Alegou que jamais solicitou, desbloqueou ou utilizou o referido cartão plástico, e que os descontos mensais em seu benefício (no percentual de 5%) servem apenas para o pagamento dos juros rotativos da fatura, sem amortizar o saldo devedor principal, tornando a dívida impagável e perpétua.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação defendendo a regularidade da contratação. Sustentou que o autor firmou livremente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG", tendo plena ciência das cláusulas contratuais. Destacou que o autor realizou a utilização do crédito disponibilizado através de saques autorizados (transferência eletrônica - TED) creditados diretamente em sua conta bancária, sendo o primeiro no valor de R$ 1.077,00 em 10/03/2016 e outro saque complementar no valor de R$ 398,85 em 13/05/2020.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais. A magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na comprovação documental da contratação e, principalmente, na efetiva utilização do crédito pelo autor através dos saques transferidos para sua conta corrente. Entendeu o julgador singular que o recebimento e uso dos valores são incompatíveis com a alegação de desconhecimento do negócio, caracterizando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a tentativa de anular o contrato após beneficiar-se do crédito.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos da exordial, sustentando que:
(i)
é pessoa idosa e de pouca instrução, tendo sido vítima de falha no dever de informação;
(ii)
a operação realizada (TED) descaracteriza o uso de cartão de crédito, assemelhando-se a um empréstimo consignado padrão;
(iii)
o cartão nunca foi desbloqueado ou utilizado para compras;
(iv)
a dívida tornou-se impagável devido à sistemática do cartão de crédito consignado;
(v)
deve ser reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento e abusividade, com a consequente repetição do indébito e condenação por danos morais.

A controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, analisando-se a existência de eventual vício de consentimento (erro substancial) ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira, bem como a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

O apelante sustenta a tese de que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para término, mas teria sido ludibriado a aderir a um cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais no benefício previdenciário cobrem apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando uma dívida que se perpetua no tempo.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, a análise do conjunto probatório carreado aos autos conduz à conclusão de que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco apelado apresentou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e a ciência do autor quanto à modalidade contratada. O "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (ID 16421982), datado de 08/03/2016, traz em seu cabeçalho e corpo, de forma destacada, a identificação do produto como "Cartão de Crédito Consignado".

O referido instrumento contratual contém informações claras sobre a sistemática de funcionamento do produto, prevendo expressamente a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura (margem consignável de 5%), a taxa de juros aplicada e a incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente.

Embora o apelante alegue ser pessoa simples e de pouca instrução, o contrato foi firmado mediante acompanhamento de sua filha Aline Leonel, que lançou a assinatura a rogo, não havendo nos autos alegação de que sua representante no ato possui baixa instrução.

O fato de o crédito ter sido disponibilizado via TED não desnatura a modalidade de cartão de crédito consignado. O saque em dinheiro é uma das faculdades conferidas ao titular do cartão, prevista contratualmente, e constitui forma de utilização do limite de crédito aprovado.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva ou de "dívida impagável", é importante destacar que a modalidade de cartão de crédito consignado possui previsão legal (Lei nº 10.820/2003 e normativas do INSS) e, embora possa ser mais onerosa que o empréstimo consignado simples caso o consumidor opte por pagar apenas o mínimo descontado em folha, não é, por si só, ilegal ou abusiva. A incidência de juros rotativos decorre da própria natureza do cartão de crédito quando não há o pagamento integral da fatura.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem firmado entendimento no sentido da validade da contratação quando comprovada a clareza dos termos contratuais e a efetiva utilização dos valores pelo consumidor. A existência de cláusulas claras no termo de adesão e a realização de saques autorizados afastam a tese de erro substancial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova grafotécnica; (II) se restou configurado vício na contratação do cartão de crédito consignado; e (III) se é devida a restituição de valores e indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O contrato firmado entre as partes, devidamente assinado e acompanhado de termos claros, demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
. 4. O apelante reconheceu na petição inicial que celebrou o contrato, o que afasta a alegação de falsidade de assinatura e de necessidade de prova grafotécnica. 5. O uso do cartão para compras e a ausência de impugnação imediata aos descontos mensais reforçam a ciência inequívoca dos termos pactuados. 6. Inexistindo vício na contratação, descabe a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova grafotécnica não se sustenta quando há reconhecimento da contratação na petição inicial. A utilização do cartão e a ausência de impugnação imediata afastam a alegação de desconhecimento dos termos contratuais. Não há ilicitude nos descontos em benefício previdenciário quando comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível n. 5001837-93.2021.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 10-04-2024. TJES, Apelação Cível n. 5000886-04.2022 .8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 28-06-2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010249720218080048, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BANCO BMG .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade
. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034640320238080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais. A cobrança dos valores decorre do exercício regular de direito do credor, fundado em contrato válido e eficaz.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

A
companho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.